Tribunal: TJPA
Processo: 0007550-94.2008.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PROVIMENTO. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMIABERTO. DE OFÍCIO.1. O princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida. Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo. Nessa esteira, fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 dias-multa.2. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração do quantum de aumento (um terço), pois ainda prevalece o concurso de agentes.3. Restando a pena concreta e definitiva em: 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.4. Com a pena definitiva e concreta fixada em 06 (seis) anos de reclusão, há de ser readequado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ?b? do CP.5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
v
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007550-94.2008.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA -
Def. Pub. REINALDO JUNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FOFRTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PROVIMENTO. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMIABERTO. DE OFÍCIO.
1. O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida. Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo. Nessa esteira, fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 dias-multa.
2. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração do quantum de aumento (um terço), pois ainda prevalece o concurso de agentes.
3. Restando a pena concreta e definitiva em: 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
4. Com a pena definitiva e concreta fixada em 06 (seis) anos de reclusão, há de ser readequado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CP.
5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3º Vara Penal de Ananindeua, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, à pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 10/07/2008, por volta das 12h00, no bairro do Coqueiro, a vítima Celi Macedo Pinheiro chegava em sua casa, momento em que foi surpreendida pelo apelante, que na companhia de um outro indivíduo, mediante uso de faca, subtraiu sua bolsa que continha diversos pertences pessoais, dentre eles, seu aparelho celular. Após a ação, empreenderam fuga.

Consta ainda que, a vítima comunicou o acontecido ao seu marido, Nelson Pinheiro, que era Cabo da Polícia Militar, o qual perseguiu o apelante, vindo a encontra-lo ainda em posse da
res furtiva
, ele resistiu a prisão, e foi baleado na região do joelho.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou a reforma da dosimetria, no tocante a pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
PROVIMENTO,
para readequar a pena-base.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de julgamento em Plenário Virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O recorrente sustenta que o magistrado sentenciante incorreu a erro na análise das circunstâncias judiciais negativadas. Para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...) A
culpabilidade
está evidenciada, agiu dolosamente; o acusado registra
antecedentes
que não podem majorar a pena (súmula 444 do STJ);
conduta social e personalidade
voltada para o crime; os
motivos e as circunstâncias
do crime não lhe são favoráveis, pois que
visava o lucro fácil; não houve a
consequência do crime
, visto que foi recuperado res furtiva; o
comportamento da vítima
em nada colaborou para a prática delituosa, assim
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 dias multa
(...)

Pois bem, verifico que foram negativados os seguintes vetores: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e comportamento da vítima. Passo a análise individualizada destes:

A teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu,
¿agiu dolosamente¿
, não se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação inidônea, devendo ser considerada neutra tal circunstância, vez que a conduta do réu não extrapolou graduação desarazoável sem configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148). Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Quanto a valoração da
personalidade
, esta pressupõe a síntese das qualidades morais do indivíduo, a ensejar uma análise pormenorizada de toda a vida do agente, de forma que,
para que possa ser considerada negativa, torna-se imprescindível a presença de laudo específico
(Apelação Criminal n. 2011.084043-9, de Balneário Camboriú, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 19-06-2012), pois se trata de conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa e, inexistindo estudo especifico para esse fim, deve ser considerada Neutra.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, conforme segue: nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intÍmo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.). Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.¿ (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia, jus podivm: 2008, p.94, grifos nossos).

No presente feito,
¿visava o lucro fácil
¿ já se trata da punição pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 157 do CP, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, ou seja, incorreu ao
bis in idem
. Devendo assim, esta circunstância ser considerada neutra.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante surpreendeu a vítima quando esta chegava em casa, apontando-lhe uma faca, portanto, necessária prevenção, motivo por que valoro este vetor de forma negativa.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas uma das oito circunstancias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente viável.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, com a introdução da Lei n.º 13.654, de 23.04.2018, a qual alterou o art. 157, do CP, para revogar o §2º, I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma de fogo,
impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca
, sob esse fundamento, porém, sem afetar efetivamente o patamar da reprimenda aplicada, já que resiste a qualificadora do concurso de agentes, e na 3ª fase da dosimetria da pena o patamar aplicado foi o mínimo de 1/3 (um terço).

Restando a pena concreta e definitiva em:
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
A ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para redimensionar a pena-base, e de ofício, proceder o decote da majorante da arma branca, e modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator